Tribunal: STF
Processo: HC 194064
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joselito Pereira de Siqueira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negarm provimento ao AgRg nos EDcl no HC 609.606/SP (documento eletrônico 14).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que, 
    “[...] por meio do presente writ, objetiva-se a reforma parcial da condenação do PACIENTE, no intuito de que sua pena seja devidamente redimensionada e aplicada de forma individualizada, proporcionalmente a conduta delitiva praticada, remediando, assim, o grave constrangimento ilegal mantido pelas instâncias inferiores.
    [...] o PACIENTE teve seu direito a uma pena individualizada e proporcional mitigado, na medida em que, durante o julgamento do processo por intermédio da qual lhe foi imputado o delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sua reprimenda foi erroneamente dosada.
    A aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa no seu patamar mínimo, assim como a incidências das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima, culminou em gravíssimas injustiças ao PACIENTE [...]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Ao final,
    “[...] considerando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se a concessão de liminar para que o PACIENTE possa aguardar em liberdade ou, ao menos, em prisão domiciliar, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.
    No mérito, após o regular processamento do writ, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para fins de redimensionamento da pena aplicada ao PACIENTE, com a aplicação do redutor máximo da tentativa, assim como a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do § 2º, do Código Penal, à luz das garantias da individualização e proporcionalidade da pena ao caso concreto. Com a pena redimensionada, requer seja fixado o adequado regime de cumprimento de pena, menos gravoso que o fechado” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a análise da natureza dos atos praticados a fim de classificá-los não como parte do iter criminis, mas atípicos e meramente preparatórios, é questão que exige a análise do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 231, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REVOLVER CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO EM SEDE DESTA IMPETRAÇÃO COM O FITO DE SE DIFERENCIAREM POSSÍVEIS ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS DAQUELES QUE JÁ FAZEM PARTE DO ITER CRIMINIS. INVIABILIDADE DO MEIO PROCESSUAL ELEITO, UMA VEZ QUE, PARA O CASO DE TRÂNSITO EM JULGADO, RESERVA-SE A REVISÃO CRIMINAL. À AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NÃO PODE O HABEAS CORPUS SER SUCEDÂNEO DAQUELA, DESFAZENDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A análise da natureza dos atos praticados pelos pacientes a fim de classificá-los não como parte do iter criminis, mas atípicos e meramente preparatórios, é questão que exige revolvimento de análise fático probatória inviável na via do habeas corpus. II - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não pode a impetração de writ ser sucedânea de revisão criminal, à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado, respeitando-se o devido processo legal. III - Ordem denegada” (HC 97.112, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LONGO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. QUALIFICADORAS. REEXAME. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. 1. Ao entender por ter sido longo o iter criminis percorrido, a instância ordinária considerou que foram esgotados todos os meios de que dispunha o acusado para a execução do ato, ou seja, desferiu disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, uma região letal. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Decidir de modo diverso demandaria o exame de fatos e provas, que, como visto, é inviável em sede de habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator